Tribunal: STF
Processo: Rcl 79035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por M. Gonçalves – Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101006-33.2018.5.01.0045), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Rodrigo Costa Cascardo apresentou ação trabalhista em face da ora reclamante afirmando ter sido “empregado” entre 09/02/2010 e 12/06/2018, período que foi advogado associado da sociedade reclamada, através de Contrato firmado entre as Partes e registrado perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, tendo pleiteado as verbas trabalhistas que alegava fazer jus, consectários das verbas, bem como anotação na CTPS, horas extras e etc. (DOC.5). 



    Foi apresentada defesa (DOC.6), e apresentado CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Reclamado (DOC.7) e outros documentos comprobatórios de sua atividade, bem como o CONTRATO DE DISTRATO (DOC.8) quando ficou veementemente comprovado que o reclamado tinha uma relação de associação com a Reclamada e não de vínculo empregatício, como pretendeu fazer crer. 



    [...]



    Com efeito, a 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, integrante da Primeiro Tribunal Regional do Trabalho, apenas referenciou a sentença e a alegação do Reclamante que teria se submetido uma suposta relação de emprego. 



    [...]



    Em se tratando, no processo originário, de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    [...]



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.” 



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “Com esta ação trabalhista, o reclamante pretenderia fosse "reconhecido judicialmente o vínculo empregatício no período compreendido entre 09/02/2010 e 12/06/2018, mediante a condenação da 1ª Reclamada a proceder com a devida anotação na CTPS do Reclamante, fazendo-se constar 09/02/2010 como data de admissão, o cargo contratado (advogado) e os salários percebidos ao longo do pacto laboral (piso da categoria + integrações) ..." (v. fls. 13). 



    O d. Juízo de origem declara "a existência de liame entre as partes no período de 09/02/2010 a 02/02/18 ...", registrando, na r. sentença proferida em 14.02.2020, que (v. fls. 961/962): 



    [...]



    Correta a sentença. 



    [...]



    In casu, o primeiro reclamado argumentava, ao se defender, que, "ao contrário do alegado na peça de ingresso, da análise das condições em que se deu a prestação dos serviços profissionais fica cristalino que jamais estiveram presentes os requisitos que pudessem caracterizar o vínculo empregatício pretendido ...", pois "o Reclamante ingressou na sociedade, nos termos da Legislação vigente, na qualidade de sócio" (v. fls. 385).



    "Por ocasião do ingresso, o Reclamante manifestou seu expresso interesse ingressando nos quadros sociais da Reclamada, em 09/02/2010, fato que perdurou por, quase, 07 (sete) anos ...".



    O primeiro reclamado, no entanto, não fez prova de suas alegações, especialmente quanto à "análise das condições em que se deu a prestação dos serviços profissionais", "na qualidade de sócio".



    [...]



    Daí se depreende que, em verdade, mesmo os depoimentos das testemunhas conduzidas pelo primeiro reclamado favorecem o reclamante, na caracterização do vínculo de emprego entre eles (o autor e o primeiro réu).



    Sim, porque as testemunhas conduzidas pelo primeiro reclamado, ainda que se intitulando "advogados associados", se submetiam a uma "rotina" incompatível com essa condição.



    Tanto isso é verdade, que a primeira testemunha conduzida pelo reclamado, mesmo "sendo associado", "não tem nenhum poder de deliberação, o que é feito exclusivamente pelos sócios do escritório: Drs. Márcio e Pedro" e "não tem nenhuma participação em lucros e nem participa em despesas do escritório".



    Já a segunda testemunha conduzida pelo reclamado "é associado do escritório, mas sem qualquer poder de deliberação, o que compete somente aos Drs. Márcio e Pedro Aurélio"; e "não recebe participação em lucros e nem participa das despesas do escritório".



    [...]



    Ora, jamais um advogado "associado" - não a testemunha, mas, presumivelmente, o profissional que a acompanhava na ocasião - poderia ser impedido de "entrar no escritório" por ter "chegado atrasado" - exatamente porque um "advogado associado" jamais poderia ser obrigado a cumprir um horário de trabalho específico.



    [...]



    Não soa razoável, contudo, que o reclamante, na condição de "sócio" do primeiro reclamado, não tivesse qualquer "poder de deliberação", tanto que ele "não poderia contratar nem demitir estagiários".



    Sem dúvida que, como ainda alega o primeiro reclamado, em sua contestação, "... se um advogado investiu o seu próprio capital na formação do escritório de advocacia e decidiu aceitar o ingresso de outros advogados, não há nisso qualquer ilicitude, mas sim a efetivação de um negócio jurídico válido".



    Mas se esse procedimento pretende, em verdade, fraudar a legislação trabalhista, ele não produzirá efeitos - em face da legislação trabalhista (art. 9º da CLT).



    [...]



    Não há como inferir, dos depoimentos das testemunhas conduzidas pelo primeiro reclamado, tenha o reclamante participado como "sócio" de uma "sociedade de advogados", nos termos dos arts. 15 e seguintes da Lei nº 8.906/1994, impedindo a formação de vínculo de emprego entre eles. 



    [...]



    Que o reclamante era remunerado pelos serviços que prestava ao primeiro reclamado, trata-se de fato incontroverso. 



    Por outro lado, não existe prova, nos autos, de que o reclamante participava dos lucros que o primeiro reclamado auferia. 



    [...]



    Todos esses fatores, em síntese, determinam que se negue provimento ao recurso ordinário interposto pelo primeiro reclamado, no que concerne à questão do vínculo de emprego entre ele e o reclamante.” (eDoc. 22, fl. 126-137)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de associação de advogado celebrado entre a parte beneficiária e M. Gonçalves – Advogados Associados, ora Reclamante.



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0101006-33.2018.5.01.0045).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente